Tribunal: TRF3
Processo: 5000995-57.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
105/1327)

5000995-57.2024.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000995-57.2024.4.03.6113

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: DIEGO RAFAEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI No 8.213/91. ARTROSE INCIPIENTE DE JOELHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa. A autora sustenta que apresenta sequelas decorrentes de acidente, consistentes em lesões em tornozelo e joelho esquerdo, com artrose incipiente, que lhe acarretariam dor, limitação de movimentos e redução permanente, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual, requerendo a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora preenche o requisito da redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, exigido pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei no 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à comprovação de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O laudo pericial judicial conclui que a autora é portadora de artrose incipiente de joelho esquerdo não incapacitante, encontrando-se apta para o trabalho, sem apresentar sequela, ainda que em grau mínimo.

O perito fundamenta sua conclusão no exame físico, na anamnese e na análise dos documentos médicos juntados aos autos, afastando a existência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa.

A prova pericial assume especial relevância em demandas previdenciárias que envolvem matéria técnica, somente podendo ser afastada por elementos robustos e consistentes, inexistentes no caso concreto.

Documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem força probante suficiente para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, quando ausente demonstração de erro ou inconsistência manifesta.

Ausente a comprovação da redução da capacidade laboral, resta não preenchido requisito essencial à concessão do auxílio-acidente, tornando desnecessária a análise dos demais pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

A conclusão do laudo pericial judicial somente pode ser afastada por prova robusta e consistente em sentido contrário.

A ausência de redução da capacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 18, § 1o, e 86.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000995-57.2024.4.03.6113

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: DIEGO RAFAEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente. (ID 318934625).

A r. sentença julgou o pedido improcedente, ante a não constatação de redução da capacidade laboral (ID 318935169).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando que faz jus ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, por apresentar sequelas decorrentes de acidente (lesões em tornozelo e joelho esquerdo, com artrose incipiente), que lhe acarretam dor, limitação de movimentos e redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual.

Aduz que, embora o laudo pericial não tenha reconhecido a redução da capacidade laborativa, a comprovação da sequela e as exigências físicas da função exercida evidenciam diminuição da aptidão laboral, ainda que mínima, suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial. Requer, assim, a reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. (ID 310489598)

Sem contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso interposto pela parte autora, uma vez que atendidos todos os requisitos de admissibilidade.

O art. 86, da lei no 8.213/91 dispõe que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Os requisitos para concessão do referido benefício são: a) qualidade de segurado; b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza; c) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Outrossim, conforme legislação previdenciária supracitada, enquadra-se para recebimento do auxílio o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, excluindo-se dentre os beneficiários o segurado contribuinte individual e o facultativo (art. 18, § 1o, lei no 8.213/91).

No caso concreto, com relação a capacidade laborativa, o laudo pericial apresentou a seguinte discussão/conclusão: (ID 310489587)

"No caso da parte autora, baseado no exame físico realizado e documentos de interesse médico pericial anexados aos autos, é possível concluir que o quadro patológico diagnosticado está controlado, não apresentando sinais de agudização, descompensação e incapacidade laboral para sua atividade habitual, não apresentando sequela, ainda que em grau mínimo.

Quanto as demais queixas apresentadas pelo Patrono na inicial, não há no exame físico atual sinais de descompensação e/ou complicações.

(...)

Conclusão

Concluo que o(a) autor(a) é portador(a) de ARTROSE INCIPIENTE DE JOELHO ESQUERDO NÃO INCAPACITANTE, estando, dessa forma, APTO PARA O TRABALHO."

Portanto, apesar dos sintomas apresentados, não restou comprovada a redução da capacidade laborativa da parte autora. O médico perito, com base no exame físico, na anamnese e na análise dos documentos apresentados, concluiu que, embora seja portadora de artrose incipiente de joelho esquerdo, a patologia não é incapacitante.

A peça técnica assume grande relevância na análise do pedido, especialmente diante da ausência de conhecimento médico por parte do juiz.

Ressalte-se que o laudo pericial é claro, conclusivo e suficiente para a solução da demanda.

Embora o juiz não esteja vinculado às conclusões do perito, o afastamento do entendimento técnico somente é possível quando apresentados nos autos elementos robustos e consistentes capazes de afastá-lo, o que não ocorreu no caso concreto.

Documentos produzidos unilateralmente pelas partes não têm, por si sós, força probante para afastar a conclusão técnica do perito judicial, salvo se manifestamente equivocado, o que não se verifica no caso.

Assim, ausente o requisito da redução da capacidade laboral, a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação desse requisito, torna-se desnecessária a análise dos demais, não sendo devido o benefício pleiteado pela parte recorrente.

Diante de todo o exposto nego provimento ao apelo, com majoração em 1% da verba honorária, suspendendo a exigibilidade pela manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI No 8.213/91. ARTROSE INCIPIENTE DE JOELHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa. A autora sustenta que apresenta sequelas decorrentes de acidente, consistentes em lesões em tornozelo e joelho esquerdo, com artrose incipiente, que lhe acarretariam dor, limitação de movimentos e redução permanente, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual, requerendo a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora preenche o requisito da redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, exigido pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei no 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à comprovação de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O laudo pericial judicial conclui que a autora é portadora de artrose incipiente de joelho esquerdo não incapacitante, encontrando-se apta para o trabalho, sem apresentar sequela, ainda que em grau mínimo.

O perito fundamenta sua conclusão no exame físico, na anamnese e na análise dos documentos médicos juntados aos autos, afastando a existência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa.

A prova pericial assume especial relevância em demandas previdenciárias que envolvem matéria técnica, somente podendo ser afastada por elementos robustos e consistentes, inexistentes no caso concreto.

Documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem força probante suficiente para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, quando ausente demonstração de erro ou inconsistência manifesta.

Ausente a comprovação da redução da capacidade laboral, resta não preenchido requisito essencial à concessão do auxílio-acidente, tornando desnecessária a análise dos demais pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

A conclusão do laudo pericial judicial somente pode ser afastada por prova robusta e consistente em sentido contrário.

A ausência de redução da capacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 18, § 1o, e 86.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão